Tribunal: TJSP
Processo: 2086372-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória – IPTU – Exercícios de 2017 a 2023 – Decisão que indeferiu tutela de urgência para sustação de protestos. Alegada destinação rural da propriedade – Ausência de prova – Necessidade de dilação probatória. Facultado depósito do montante integral do débito, visando suspensão nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN. Decisão mantida. Recurso desprovido.